Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. EXTINÇÃO MEDIANTE REAJUSTE GRADUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.249/2013. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 905.357 (TEMA 864). REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELO PROVIDOS.
1. Reapreciação de Apelação e Remessa Necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a implantar a incorporação prevista na Lei no 5.008/2012, promovendo a adequação do vencimento básico do demandante, efetuando, ainda, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento e a consequente extinção da GATA.
2. A Lei Distrital 5.249/2013 estabeleceu reajustes para absorver a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) a partir de 1.9.2014, com a previsão de que tal extinção haveria de ser compensada com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), assegurando-se a irredutibilidade dos vencimentos.
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR) firmou tese jurídica no sentido de que a lei deve atender dois requisitos para aumento ao servidor público, a saber: (a) dotação na Lei Orçamentária Anual; (b) previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária.
4. A Lei distrital não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE 905.357/RR.
5. Remessa Necessária e Apelo providos.